Tribunal: TCU
Processo: 000.638/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13804/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; 143, incisos III e V, alínea "a"; 169, inciso I, 243 e 250, incisos I e III, do Regimento Interno/TCU; e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridas as deliberações constantes do item 1.7.1 do Acórdão 2742/2017-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta deliberação ao Senado Federal e o apensamento dos presentes autos ao TC Processo 027.702/2015-4 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.638/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Senado Federal 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.